Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721832-13.2022.8.07.0000 RECORRENTES: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDDE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. MONTANTE SUBSTANCIAL. DEPÓSITO DOS VALORES CORRELATOS. APURAÇÃO INCONTROVERSA. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 2. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521). 4. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo, homologando-se o valor apurado pelo perito judicial, e o obrigado recolhido o montante correlato na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 521, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido de dispensa da caução para o levantamento da quantia depositada nos autos. Defendem que, mesmo sem o trânsito em julgado, o presente caso trata-se de uma das hipóteses em que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida é mínimo, justificando, assim, a dispensa da caução. Afirmam que se encontram em situação de necessidade, por serem pobres no sentido jurídico da palavra, por não disporem de recursos financeiros suficientes sequer para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento pessoal e familiar, tampouco para prestar caução, tanto que foram deferidos os benefícios da justiça gratuita. Acrescentam que o recorrido declarou que entendeu como correto os cálculos de atualização apresentados pelos recorrentes, tanto que depositou judicialmente o valor pleiteado, tornando-se incontroverso, o que demonstra que não se opõe ao levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da parte recorrente. Destacam, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, os quais encontra amparado na dispensa da caução. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requerem a juntada dos Termos de Renúncia de Mandato, devidamente assinados pelos advogados Antonio Marcos Garcia Fernandes, OAB/SP 284.079; Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, OAB/SP 308.594; Graciéli Contardi Bigotto Duran, OAB/SP 411.364, e Igor Fernando de Oliveira Silva, OAB/SP 429.344, requerendo a exclusão cadastral dos nomes dos renunciantes do presente recurso e das vindouras publicações e intimações, para que se proceda de pronto essa alteração perante o cartório distribuidor, na forma legal, por não mais estarem habilitados a praticar qualquer ato neste feito. Pleiteiam que todas as publicações e notificações/intimações referentes ao feito em epígrafe sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 521, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. STJ. INAPLICABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TESES JURÍDICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não traduz risco iminente de dano irreparável, sendo certo que mesmo na hipótese em que houver o depósito da quantia reivindicada pela parte credora, a devedora poderá requerer ao Juízo da causa que exija caução para o levantamento dos valores depositados (CPC/2015, art. 521, § 1o), sujeitando-se eventual deliberação negativa aos recursos processuais comportados. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no TP n. 2.631/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIO INDEFERIDO. CONSTATAÇÃO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SIMPLES INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MECANISMOS ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DESTINADOS A EQUALIZAR OS INTERESSES CONTRAPOSTOS. URGÊNCIA DA MEDIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A lei adjetiva civil, não obstante permita o cumprimento provisório da sentença, estabelece que "o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos" (inciso IV do art. 520 do CPC/2015). 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no TP n. 2.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 2028169-DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/10/2022. Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do eg. STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula n. 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.060.198/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 26/8/2022). Ademais, rever a conclusão da decisão combatida, no sentido de que “A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a ausência de substrato material a lastrear o direito evocado pela agravante, devendo ser mantida incólume a decisão guerreada, pois que a autorização de imediata execução da obrigação de fazer debitada ao agravado, independentemente da oferta de caução por parte dos agravantes, pode resultar em efeitos materiais afetando-o sem segurança de reversão do que fora compelido a verter” (ID 39755343), seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência descabia tendo em vista a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino a juntada do termo de renúncia, bem como a exclusão cadastral dos nomes dos mencionados renunciantes, devendo constar exclusivamente o nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338 em todas as publicações, notificações e intimações referentes ao feito em epígrafe. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023